Tribunal: TJDFT
Processo: 0708894-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em caso de acordo firmado entre as partes para parcelamento de dívida, cabível é a suspensão do feito executivo até o adimplemento total da avença, nos moldes em que requerido pelas partes, e não a sua extinção prematura. Inteligência - artigo 922 do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido.